Tribunal: CARF
Processo: 10880.723314/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723314/2019-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.545 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
MILTON IVANOV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VGBL.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
As importâncias pagas por seguradora ou entidade de previdência privada a
título de VGBL ficam sujeitas à incidência do IRRF, devendo ser submetidas
ao ajuste anual em declaração de rendimentos, com aproveitamento do imposto
retido, caso o contribuinte não tenha optado pelo regime exclusivo de
tributação pela fonte pagadora.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em declaração
emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2014, exercício de 2015, em razão da omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou
regastes de planos de seguro de vida - VGBL, no valor total de R$ 57.296,51 (representando a
diferença entre o valor recebido e o declarado: R$ 62.505,28 – R$ 5.208,77), tendo sido
compensado o IRRF de R$ 9.375,78 sobre os rendimentos totais recebidos, conforme se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723314/2019-98
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723314/2019-98

depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto a restituir ajustado de R$ 19.177,66 (fls. 8/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 08-47.939, proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 23/27):
Em desfavor do(a) contribuinte foi emitido(a) Notificação de Lançamento no
2015/568606843942021 (fls. 08/11), relativamente ao ano-calendário de 2014, na qual
foi apurado o saldo de Imposto a Restituir de R$ 19.177,66.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 28/01/2019 (fl. 20), o contribuinte
apresentou impugnação em 26/02/2019 (fls. 03/05), com as seguintes alegações:
"(...) DOS FATOS
Sou portador de moléstia Grave, meu imposto de renda foi retificado e por um
terrível engano acreditei que haveria a isenção de imposto de renda sobre o
rendimento VGBL. Em nenhum momento tive a intenção de omitir rendimentos,
o valor declarado como tributável foi referente a época que não havia sido
diagnosticada a moléstia e o restante foi declarado na parte de isenção, por esse
motivo houve essa contradição de Informações, se somar os valores que estão na
parte de Isenção e o tributável constara o valor total, informado de forma
Incorreta.
O referido imposto de renda foi retido na fonte pelo banco Bradesco conforme
documento em anexo, referente aos proventos de aposentadoria houve a isenção
de imposto de renda, acabou ocorrendo o depósito parcial do valor, pois foi
descontado o valor do imposto referente ao VGBL devido ao equívoco que
cometi na declaração como se não tivesse sido adimplido o imposto, que foi
recolhido corretamente a época.
DO DIREITO DA PRELIMINAR
Por gentileza priorizar o Julgamento visto que sou portador de moléstia grave e
idoso.
DO MÉRITO
Houve o recolhimento do imposto que foi retido na fonte, o valor total do
rendimento foi de R$ 62.505.28 e o Imposto de Renda Retido foi de R$ 9.375.78
conforme comprovante de rendimentos (...)".

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723314/2019-98

Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 11/10/2019 (fls. 35), o contribuinte, em 08/11/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 38/41), repisando as alegações da peça impugnatória, alegando,
preliminarmente, que o IRRF recolhido não foi considerado na autuação, urgindo assim a
anulação do lançamento e, no mérito, que houve bitributação pois o IR foi retido pela fonte
pagadora quando do resgate do VGBL e novamente deduzido no cálculo da restituição apurada,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado e a restituição total do imposto
registrado na DAA/2015.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/70.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos decorrentes de resgate de planos de seguro de
vida - VGBL:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos provenientes do resgate de VGBL recebidos
da Bradesco Vida e Previdência S.A, no valor de R$ 57.296,51, representando a diferença entre
o valor recebido e o declarado (R$ 62.505,28 – R$ 5.208,77), decorrente do processamento da
DAA/2015, importando na redução do imposto a restituir declarado de R$ 34.083,77 para o
imposto a restituir ajustado de R$ 19.177,66, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723314/2019-98

23/27) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 8/11), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, restando demonstrado o
recebimento dos rendimentos omitidos ao teor do informe de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora (fls. 16), os quais o Recorrente não discorda, insurgindo-se apenas acerca do não
aproveitamento do IRRF que, ao contrário do alegado, foi regularmente considerado nos
cálculos pela fiscalização (fls. 11) – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls.
25/27), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIOS OU
RESGATES DE PLANOS DE SEGURO DE VIDA (VGBL).
Os rendimentos em questão foram recebidos da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A., e são provenientes de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL. A Autoridade
Fiscal afirmou que o contribuinte omitiu o valor de R$ 57.296,51, tendo declarado
apenas parte, no caso, R$ 5.208,77, quando o total recebido foi de R$ 62.505,28.
Informou ainda que o resgate Prev. Privada - VGBL não é isento.
A defesa arguiu que é portador de moléstia Grave, que seu imposto de renda foi
retificado e por um terrível engano acreditou que haveria a isenção de imposto de renda
sobre o rendimento VGBL. Acrescentou que em nenhum momento teve a intenção de
omitir rendimentos. Disse também que o imposto de renda foi retido na fonte pelo
banco Bradesco conforme documento em anexo.
Como cediço, de acordo com o art. 3o da Lei no 11.053, de 2004, a seguir transcrito, os
rendimentos tributáveis auferidos sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste anual,
assim como o imposto retido na fonte correspondente pode ser deduzido do
imposto devido apurado:
(...)
Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de
recursos acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o
desta Lei que não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à
incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento),
como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física,
calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo
regime de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei. (grifos nossos)
Desta forma, conforme se depreende da DIRF (imagem abaixo), o contribuinte não fez a
opção pelo regime de tributação exclusivo na fonte (código 6891- Benefício ou Resgate
de Seguro de Vida com Cláusula de Cobertura por Sobrevivência - VGBL - Não
Optante pela Tributação Exclusiva), e os rendimentos intitulados como Vida Gerador de
Benefício Livre – VGBL, no montante de R$ 62.505,28, são tributáveis na Declaração
de Ajuste Anual, com aproveitamento do imposto retido de R$ 9.375,78.
Considerando que o VGBL não é isento para fins de Imposto de Renda, e que o
impugnante omitiu o valor de R$ 57.296,51, tendo declarado apenas a quantia de R$
5.208,77, quando o total recebido foi de R$ 62.505,28; resta admitir que houve a
infração de omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de
planos de seguro de vida (VGBL). Portanto, deve ser mantida a infração.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723314/2019-98

Assim, lastreado no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora
Bradesco Vida e Previdência S.A. (fls. 16), e conferindo a conta de liquidação elaborada pela
fiscalização (fls. 11), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em
decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2014 da totalidade dos rendimentos
efetivamente recebidos no valor de R$ 57.296,51, tendo sido efetivamente compensado dentre o
total do imposto pago no ajuste anual (R$ 38.586,34) o valor do IR Fonte retido pela Bradesco
Vida e Previdência S.A. (R$ 9.375,78) – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o imposto a restituir ajustado
apurado.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo à fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital